Tribunal: STF
Processo: RE 1487815
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 356, fls. 7-8):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA RUBRICA DE 84,32%. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta por Lígia Barros Costa e outros em face de sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da Universidade Federal do Ceará-CE em excluir das folhas de pagamento dos réus a rubrica referente ao percentual de 84,32% (Plano Collor), correspondente à recomposição da perda inflacionária pelo IPC do período de 15/02 a 16/03 de 1990, incidente sobre os vencimentos/proventos, vantagens, 13°, férias, FGTS e outras verbas que integram a remuneração dos beneficiários, determinado a exclusão da rubrica judicial que outrora garantia a recomposição da perda inflacionária reconhecida na decisão transitada em julgado da Reclamação Trabalhista n° 0106600-65.1990.5.07.000. 



    2. A jurisprudência pátria é no sentido da competência da Justiça Federal Comum para processar e julgar ação que examina a legalidade da supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal submetido aos ditames da Lei n.º 8.112/90, ainda que a vantagem em questão tenha sido incorporada a remuneração, por força de decisão judicial transitado em julgado proferida pela Justiça do Trabalho. Preliminar de incompetência afastada. 



    3. Não restou configurada a violação à coisa julgada, uma vez que a ação rescisória e da ação que tramitaram na Justiça do Trabalho apresentaram causa de pedir e pedido diverso da presente ação, em que se pleiteia a supressão do percentual de 84,32% no contracheque dos Réus, absorvido pelos sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram os servidores. 



    4. Este Egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de que "a supressão do percentual de 84,32% não configura violação à coisa julgada material, tendo em vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório; e que a reestruturação da carreira de servidores públicos, fixando novos padrões remuneratórios e resultando na absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos, constitui limite temporal ao pagamento relativo a esses índices (08072277020144058300, AC/PE, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, Julgamento: 07/04/2016; 08030800620134050000, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, Julgamento: 20/03/2014)". 



    5. Desnecessária a inclusão da ADUFC (Sindicato) na lide, pois, neste feito, não se pretende declarar o cumprimento da obrigação de fazer decorrente do Processo n. 0106600-65.1990.5.07.0005, mas sim discutir se o percentual de 84,32%, sobre vencimentos ou proventos de inatividade, tenha sido ou não absorvido pelas posteriores reestruturações e reajustes concedidos aos servidores que são os instituidores das pensões dos Réus listados na presente ação. 



    6. Assim, não se pode estender a legitimidade passiva à ADUFC apenas pelo fato de a mesma ter composto o polo ativo da demanda de n. 0106600-65.1990.5.07.0005 e ser a beneficiária de eventual multa estabelecida pela Justiça Trabalhista. Em realidade, a questão abordada no presente feito se refere a fato ulterior à instituição do Regime Jurídico Único, qual seja, a legitimidade da descontinuidade do pagamento do percentual de 84,32% em face das reestruturações recebida, a qual não produzirá efeitos para com a ADUFC, mas sim com relação aos servidores/pensionistas da UFC. Neste sentido, dentre outras, decisão proferida por este Egrégio Tribunal no Processo 0803921-67.2021.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas - 7ª Turma. 



    7. No mérito, o cerne da questão consiste na possibilidade de manutenção da vantagem da rubrica de 84,32%, incorporada aos benefícios dos Apelantes por força de decisão judicial transitada em julgado. 



    8. A jurisprudência desta Egrégia Corte é no sentido de que o percentual de 84,32% relativo à recomposição dos proventos dos servidores foi absorvido pelos reajustes e reestruturações subsequentes à coisa julgada formada na Justiça do Trabalho. E que a incorporação em questão fora deferida tão somente como contrapartida às perdas salariais originadas da inflação, possuindo natureza de reposição salarial, de modo que não tem caráter permanente, sendo possível a sua supressão. 



    9. Recentemente (em 19/12/2022), nos autos do Processo nº 0803872-26.2021.4.05.8100, esta ínclita 6ª Turma decidiu da mesma maneira do transcrito acima.



    10. Apelação improvida.



    11. Majoração da condenação dos apelantes, a título de honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (mil reais), remanescendo a exigibilidade da referida verba suspensa, pois foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 371), foram desprovidos (Doc. 416).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 433), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LÍGIA BARROS COSTA e Outros alegam, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Apontam, ainda, violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), pois o acórdão recorrido contrariou o que foi decidido pelo STF no Mandado de Segurança 26.086 e na Ação Rescisória 2.448, “processos nos quais o Supremo Tribunal Federal decidiu expressamente que, em relação especificamente aos docentes da UFC beneficiados pelo Processo n. 0106600-65, não pode haver a absorção ou alteração na forma de pagamento da parcela de 84,32%” (Doc. 433, 27).



    Assevera que “o Juízo de piso, embora tenha reconhecido que na Reclamação nº 7.450/CE o STF delimitou que a obrigação de fazer decorrente do Processo nº 0106600-65.1990.5.0.0005 deveria ser decidida perante a Justiça do Trabalho, surpreendentemente decidiu que a matéria de absorção não diria respeito a uma discussão de obrigação de fazer” (Doc. 433, fl. 18), bem como que “o Tema de Repercussão Geral nº 494 do STF não se aplica ao caso em razão da coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 26.086” (Doc. 433, fl. 24).



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido.



    O Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 450).



    Inicialmente, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do STF, negou seguimento ao RE aplicando os Temas 660 e 339 da Repercussão Geral, bem como a Súmula 279/STF (Doc. 503).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 505), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o recurso e determinou a distribuição dos autos nos termos do RISTF (Doc. 907).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 433, fls. 6-7):



    “25. O presente recurso é interposto com espeque na alínea ‘a’ só inciso III do art. 102 da CF/88, pelo que será oportunamente demonstrado, a seguir, que a decisão local não se utilizou de proficiente exegese, inobservando o disposto no art. 5º, XXXVI, o qual dispõe a respeito da proteção à coisa julgada, havendo ignorado decisões do próprio Supremo Tribunal Federal firmadas no caso concreto.



    26. Cumpre atestar, ainda, a relevância dos fundamentos jurídicos submetido a esta Suprema Corte, de forma a demonstrar a repercussão geral da matéria ventilada no presente recurso.



    27. Necessário se destacar desde já, entretanto, antes mesmo de se adentrar no mérito recursal, a alta relevância jurídica, econômica e social da presente demanda, a qual caracteriza a repercussão geral exigida para o conhecimento deste recurso extraordinário, em conformidade com o Art. 102, § 3º, da CF/88.



    28. Com efeito, as controvérsias jurídicas da presente demanda orbitam em torno da própria autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da insuscetibilidade de que as instâncias ordinárias as modifiquem para “adaptá-las” a novos entendimentos jurisprudenciais.



    29. Conforme se demonstrará a seguir, os recorrentes não negam que os entendimentos jurisprudenciais acerca das matérias debatidas nos autos são, atualmente, desfavoráveis a suas pretensões.



    30. O que eles discute é que, NO CASO CONCRETO, o Supremo Tribunal Federal analisou ESPECIFICAMENTE as matérias discutidas de modo diverso às compreensões hoje prevalecentes, devendo tais decisões serem mantidas em respeito à coisa julgada.



    31. Tem-se, portanto, repercussão geral advinda da extensão dos efeitos e autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, matéria jurídica relevante e que deve ser decidida por este Excelso Pretório.



    32. Estabelecida a repercussão geral do presente recurso extraordinário, em face das relevantes questões ora apontadas, passa-se à contemplação individual dos aspectos concernentes à querela.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No tocante à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 356, fls. 2-3):



    “Acerca da questão ora posta, menciono, de início, que a jurisprudência pátria é no sentido da competência da Justiça Federal Comum para processar e julgar ação que examina a legalidade da supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal submetido aos ditames da Lei n.º 8.112/90, ainda que a vantagem em questão tenha sido incorporada a remuneração, por força de decisão judicial transitado em julgado proferida pela Justiça do Trabalho. 



    […]



    Ademais, menciono que não restou configurada a violação à coisa julgada, uma vez que a ação rescisória e da ação que tramitaram na Justiça do Trabalho apresentaram causa de pedir e pedido diverso da presente ação, em que se pleiteia a supressão do percentual de 84,32% no contracheque dos Réus absorvido pelos sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram os servidores. 



    Este Tribunal possui entendimento no sentido de que:



    […]



     Além disso, acrescento que mostra-se desnecessária a inclusão da ADUFC (Sindicato) na lide, pois, neste feito, não se pretende declarar o cumprimento da obrigação de fazer decorrente do Processo n. 0106600-65.1990.5.07.0005, mas sim discutir se o percentual de 84,32%, sobre vencimentos ou proventos de inatividade, tenha sido ou não absorvido pelas posteriores reestruturações e reajustes concedidos aos servidores que são os instituidores das pensões dos Réus listados na presente ação. 



    Assim, não se pode estender a legitimidade passiva à ADUFC apenas pelo fato de a mesma ter composto o polo ativo da demanda de n. 0106600-65.1990.5.07.0005 e ser a beneficiária de eventual multa estabelecida pela Justiça Trabalhista. Em realidade, a questão abordada no presente feito se refere a fato ulterior à instituição do Regime Jurídico Único, qual seja, a legitimidade da descontinuidade do pagamento do percentual de 84,32% em face das reestruturações recebida, a qual não produzirá efeitos para com a ADUFC, mas sim com relação aos servidores/pensionistas da UFC. Neste sentido, dentre outras, decisão proferida por este Egrégio Tribunal no Processo 0803921-67.2021.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas - 7ª Turma. 



    No mérito, o cerne da questão consiste na possibilidade de manutenção da vantagem da rubrica de 84,32%, incorporada aos benefícios dos Apelantes por força de decisão judicial transitada em julgado. 



    A jurisprudência do presente Tribunal é no sentido de que os percentuais de 16,19%, 26,06% e 84,32% relativos à recomposição dos proventos dos servidores foi absorvido pelos reajustes e reestruturações subsequentes à coisa julgada formada na Justiça do Trabalho. E que a incorporação em questão fora deferida tão somente como contrapartida às perdas salariais originadas da inflação, possuindo natureza de reposição salarial, de modo que não tem caráter permanente, sendo possível a sua supressão. Nesse sentido, transcrevo precedentes: 



    [...]”



    Da leitura acima, observa-se que Tribunal de origem consignou expressamente que “não restou configurada a violação à coisa julgada, uma vez que a ação rescisória e a ação que tramitaram na Justiça do Trabalho apresentaram causa de pedir e pedido diverso da presente ação” (Doc. 356, fl 3). No entanto, as razões do extraordinário não lograram infirmar esse fundamento, circunstância que atrai a incidência ao caso Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Quanto à discussão a respeito da competência da Justiça Federal, a pretensão do recorrente não encontra amparo nos precedentes desta CORTE. Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32 % RECONHECIDO POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COM TRÂNSITO EM JULGADO. TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE CÁLCULO ESTABELECIDA PELO TCU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. O fato que deu ensejo à ação originária, na qual proferida a decisão reclamada, foi a adequação do pagamento de parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário (aplicação da metodologia de cálculo estabelecida no Acórdão TCU nº 2.161/2005). 3. De modo que, considerando que o problema em discussão se refere ao regime jurídico-administrativo de servidores públicos federais, deve ser afirmada a competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Na mesma linha, o recente julgamento do RE 590.880 (paradigma do Tema 106 da repercussão geral). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 24.967-AgR/RO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020) 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública na adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica predeterminada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir concernente à relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental não provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.138-AgR/RO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26/4/2018) 



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – SERVIDOR PÚBLICO – VÍNCULO JURÍDICO-ESTATUTÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE A REINCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE (84,32%) AO VENCIMENTO BÁSICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLIA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 32.356-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020)



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.465.487/CE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/3/2024; RE 1.477.466/CE, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/3/2024; 



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 596.663-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 494 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.”



    Veja-se a ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    3. Recurso extraordinário improvido.” (RE 596.663-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/2014).



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente